Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: direito da criança e do adolescente. agravo de instrumento. pedido de extinção de medida socioeducativa. indeferimento. manutenção da decisão. recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de extinção da medida de liberdade assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se há fundamento para reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reiterado descumprimento por parte do agravante não justifica e nem serve de fundamento para o deferimento do pedido de extinção da medida socioeducativa.
4. A medida socioeducativa foi imposta por meio de processo de conhecimento no qual foi respeitado o devido processo legal, e, portanto, é plenamente válida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.